Tribunal: TJMT
Processo: 1039678-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039678-51.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 060.640.201-21 (REQUERENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FELIPE HENRIQUE CONCEICAO - CPF: 030.714.161-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CRISTINA DA CUNHA - CPF: 039.159.671-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÂNSITO EM JULGADO. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.

REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2o, I e II, c.c. art. 70, ambos do CP), à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 20 dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do revisionando contraria a evidência dos autos, conforme alegado com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação, não se presta ao simples reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, exigindo-se a demonstração de erro judiciário manifesto.

2.

O reconhecimento das vítimas, ainda que com algumas inconsistências, manteve-se firme quanto à identificação do revisionando como um dos autores do crime.

3.

A apreensão da motocicleta utilizada no crime, de cor e modelo compatíveis com a descrição das vítimas, constitui elemento corroborativo da autoria delitiva.

4.

As alegadas contradições nos depoimentos das vítimas quanto a características físicas dos assaltantes e horário do crime não são suficientes para descaracterizar o reconhecimento positivo realizado.

5.

A ausência de formalização do reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida, por si só, o decreto condenatório quando há outros elementos probatórios convergentes.

6.

O conjunto probatório, analisado de forma harmônica, é suficiente para embasar a condenação, não se verificando contrariedade manifesta à evidência dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

1.

A revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, exige demonstração inequívoca de que a sentença condenatória é manifestamente contrária à evidência dos autos, não se prestando à mera rediscussão da prova já apreciada nas instâncias ordinárias.

2.

O reconhecimento realizado pelas vítimas, ainda que com algumas inconsistências, quando corroborado por outros elementos de prova, como a apreensão do veículo utilizado no crime, constitui base probatória suficiente para a condenação pelo crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, I, do CPP; art. 157, §2o, I e II, do CP; art. 70 do CP; art. 226 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
Leonardo Ribeiro de Souza
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal no 58499/2018, que manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008237-15.2015.8.11.0002 (Código 394759), pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o revisionando foi condenado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2014, por volta das 18h00, na Rua Kaiser, no 07, Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, o revisionando, em conluio com Felipe Henrique Conceição, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Wellinton Duarte Pompeu e Rafaela Cristina da Cunha dois aparelhos celulares das marcas Samsung e LG.

Inconformado com a condenação, o revisionando interpôs recurso de apelação n. 58.499/2018, que foi julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, tendo sido desprovido em relação ao ora revisionando, conforme acórdão que transitou em julgado em 28 de janeiro de 2019, conforme certidão constante no id. 327822368.

Na presente revisão criminal (Id. 327822364), o revisionando alega que sua condenação foi contrária à evidência dos autos, sustentando, em síntese, que: a) existem contradições nos depoimentos das vítimas desde a fase policial; b) há divergência quanto ao horário do crime, pois Wellinton afirmou que ocorreu por volta das 18h00, enquanto Rafaela disse que foi por volta das 06h00; c) há divergências quanto às características físicas do revisionando, pois Wellinton o descreveu como pardo e de estatura mediana, enquanto Rafaela o descreveu como branco e magro; d) não houve reconhecimento pessoal formal do revisionando, conforme exigido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal; e) a arma apreendida não corresponde à utilizada no crime; f) a motocicleta apreendida era de cor lilás, enquanto a utilizada no crime seria rosa.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para rescindir o acórdão condenatório e absolver o revisionando, por não existirem provas suficientes da autoria do delito produzidas em juízo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 334759359), manifestou-se pela improcedência da revisão criminal, argumentando que a tese defensiva já foi amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de apelação, não tendo o revisionando trazido qualquer fato novo ou prova nova capaz de modificar o julgado, pretendendo apenas utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo Majorado. – Pretendida absolvição do revisionando, com base na manifesta insuficiência probatória. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede a tese relativa à insuficiência probatória para a condenação, visto que tal súplica já foi amplamente enfrentada no julgamento da Apelação Criminal no. 58499/2018 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, que à unanimidade, manteve a responsabilização penal do apelante pela conduta imputada. – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como segunda Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal no. 58499/2018) por esse Tribunal de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matéria já exaustivamente debatida e dirimida no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva. –
Pela improcedência da ação revisional
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Leonardo Ribeiro de Souza
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal no 58499/2018, que manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008237-15.2015.8.11.0002 (Código 394759), pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Em resumo, o revisionando alega que sua condenação foi contrária à evidência dos autos, sustentando que: a) existem contradições nos depoimentos das vítimas desde a fase policial; b) há divergência quanto ao horário do crime, pois Wellinton afirmou que ocorreu por volta das 18h00, enquanto Rafaela disse que foi por volta das 06h00; c) há divergências quanto às características físicas do revisionando, pois Wellinton o descreveu como pardo e de estatura mediana, enquanto Rafaela o descreveu como branco e magro; d) não houve reconhecimento pessoal formal do revisionando, conforme exigido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal; e) a arma apreendida não corresponde à utilizada no crime; f) a motocicleta apreendida era de cor lilás, enquanto a utilizada no crime seria rosa.

O requerente, ao final, objetiva a sua:

“... seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL, de modo a rescindir o acórdão proferido nos autos, a fim de que seja decretada a ABSOLVIÇÃO do revisionando LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, por não existirem provas da autoria delito produzidas em juízo ou provas suficientes para a condenação.

(Id. 327822364, p. 20).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, e preenche os pressupostos legais de procedibilidade previstos no artigo 625, § 1o, do mesmo diploma legal, em especial o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 28 de janeiro de 2019, conforme certidão de id. 327822368.

O requerente fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.”

Narra a denúncia que:

“
1o Fato

Consta dos autos que, no dia 15.11.2014, por volta das 18:00 horas, na Rua Kaiser n. 07, Bairro Figueirinha, Várzea Grande.MT, os denunciados
LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA e FELIPE HENRIQUE CONCEIÇÃO
, agindo em conluio prévio, com divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência de arma de fogo,
subtraíram
, para sai, um aparelho celular, marca Samsung, e um aparelho celular, marca LG, pertencentes às vítimas Wellington Duarte Pompeu e Rafaela Cristina da Cunha.

2o Fato

Consta dos autos que no dia 26.11.2014, por volta das 20:20, na Rua Dom Pedro I, n. 493, Jd. Imperador em Várzea Grande.MT, o denunciado
FELIPE HENRIQUE CONCEIÇÃO possuía
, no interior de sua residência, uma arma de fogo, tipo: revólver, calibre .32, marca: Smith Welson, número de série 192318, o que fazia em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da narrativa

É do caderno informativo que na data e horário acima mencionado na Rua Kaiser n. 07, bairro Figueirinha, Várzea Grande.MT, os denunciados, conduzindo uma motocicleta Honda Biz cor lilás, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto.

Os imputados apontaram uma arma de fogo para as vítimas e exigiram seus pertences, momento em que foi subtraído os aparelhos celulares das vítimas. Após, os acusados empreenderam fuga.

Alguns dias após o roubo os acusados foram detidos porque conduziam uma

motocicleta Honda Biz, cor lilás, quando foram abordados na Av. Filinto Muller nesta urbe. Ao chegar a documentação da motocicleta foram constatadas diversas restrições.

Devido a checagem, a polícia militar deslocou-se até a residência do denunciado
FELIPE
na Rua Dom Pedro I n. 493, jd. Imperador em Várzea Grande.MT, onde localizou vários aparelhos celulares, uma mala, vários talões de cheques, a arma de fogo calibre .32 acima identificada, e uma porção análoga a maconha.

Empós, os denunciados foram presos e encaminhados a central de flagrantes

para providências.

As vítimas então compareceram a delegacia e reconheceram os imputados como autores do roubo praticado contra elas dias antes, além de identificar um dos aparelhos celulares apreendidos naquele local como sendo de sua propriedade (fls. 19).

Termo de Reconhecimento de Pessoa às fls. 12/IP; Termo de Apreensão às fls. 18/IP; Auto de Avaliação Indireta às fls. 68/IP.

Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA e FELIPE HENRIQUE CONCEIÇÃO como incurso no artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro, ...”
(id. 327822367, p. 11/13).

O revisionando Leonardo Ribeiro de Souza pela sua absolvição do crime do crime de Roubo Majorado, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese absolutória por ser insuficiente/inexistência de prova suficientes para a manutenção da condenação, uma vez que a tese já foi debatida amplamente e devidamente enfrentada no acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 58.499/2018, cujo teor restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COESOS E SEGUROS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ACUSADOS REALIZADO POR UMA DAS VÍTIMAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRETENSA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DO SEGUNDO APELANTE – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível a absolvição quando a materialidade e a autoria do delito ficarem sobejamente comprovadas pelos depoimentos seguros e harmônicos apresentados pelas vítimas, aliados ao reconhecimento positivo realizado de forma inequívoca por ao menos uma delas, não deixando margem para dúvidas.

A negativa de autoria não se mostra suficiente, por si só, para elidir o juízo condenatório exarado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis para respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova

Se constatado que o magistrado sentenciante recrudesceu a sanção basilar dos apelantes de forma desigual, malgrado tenha se valido dos mesmos fundamentos em relação a ambos quanto às circunstâncias judiciais, impõe-se a sua retificação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 58.499/2018, a Segunda Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Sakamoto destacou que:

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Extrai-se dos autos que os acusados Leonardo Ribeiro de Souza e Felipe Henrique Conceição foram denunciados como incurso no tipo penal descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, haja vista que, no dia 15.11.2014, na rua Kaiser, n. 7, bairro Figueirinha, Várzea Grande/MT, “agindo em conluio prévio, com divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência de arma de fogo, subtraíram, para si, um aparelho celular, marca Samsung, e um aparelho celular, marca LG, pertencentes às vítimas Wellington Duarte Pompeu e Rafaela Cristina da Cunha” (Fato 1o).

Consta que, no dia 26.11.2014, por volta das 20h20 na rua Dom Pedro I, n. 493, Jd. Imperador, em Várzea Grande/MT, o denunciado Felipe Henrique Conceição possuía, no interior de sua residência uma arma de fogo, tipo: revólver, calibre .32, marca: Smith Welson, número de série 192318, em desacordo com determinação legal e regulamentar (Fato 2) – fls. 5-8.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, por meio da qual os acusados Leonardo e Felipe foram condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II), em concurso formal, e, também, o acusado Felipe pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, por meio do qual postula a absolvição dos acusados, sustentando, em síntese, a fragilidade probatória.

Dá detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 14-15, termo de declarações de fls. 42-45, termo de apreensão de fl. 27, interrogatório dos acusados de fls. 33-36, auto de avaliação indireta de fl. 77 e prova oral coligida.

No tocante à autoria, a vítima Wellington Duarte Pompeu declarou que entre os dias 15 ou 16 de novembro de 2014 estava na companhia de sua esposa quando foram abordados por dois indivíduos numa motocicleta Honda Biz, cor rosa, momento em que o indivíduo que estava na garupa desceu, sacou a arma e anunciou o assalto, exigindo seus aparelhos celulares, ocasião em que foi subtraído o seu celular, da marca Samsung e o celular, marca LG, da sua esposa, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada. Em seguida, o agente subiu na motocicleta e ambos se evadiram.

Detalhou que o indivíduo “da garupa era magro, estatura mediana, cor parda e usava camisa manga longa, que o piloto era forte, estatura baixa, moreno escuro, e que, após o ocorrido, aproximadamente dez dias, a força tática telefonou para o declarante e informou que haviam detido dois indivíduos em uma motocicleta Biz cor rosa com as mesmas características dos indivíduos que havia[m] assaltado o declarante e sua esposa, oportunidade em que [...] se dirigiu a central de flagrantes desta cidade e de imediato reconheceu os indivíduos Felipe Henrique Conceição e Leonardo Ribeiro de Sousa como autores do roubo, inclusive Leonardo que estava na garupa e desceu armado (sic.)” (fls. 42-43).

A vítima Rafaela Cristina da Cunha apontou as mesmas características dos suspeitos, aduzindo que o da garupa “era magro, branco e usava camisa manga longa de cor azul e uma mochila de pano de cor laranja, que o piloto era forte e moreno escuro e usava uma camiseta branca”, e que após olhar atentamente as fotos de Felipe Henrique Conceição e Leonardo Ribeiro de Sousa declarou que são muito parecidos com os aqueles que os assaltaram (fls. 44-45).

Durante a instrução criminal, a vítima Wellington declarou que, por volta de 6 horas da manhã, estava andando devagar, quando passou uma moto Honda Biz, cor rosa, momento em que o sujeito da garupa, “branco e alto”, desceu com um revólver, apontou para ele e sua esposa, o “moreno, meio gordinho” continuou na motocicleta e falou: “você tá cuidando bandido, rapaz? Vai, passa o celular, passa o celular!”. Após a subtração, eles foram embora. Declarou que não teve dúvida em reconhecê-los na delegacia (mídia audiovisual de fl. 147).

Na fase policial, o acusado Leonardo aduziu que não participou do assalto contra essas vítimas com a vã justificativa de que “não pratica roubo a noite, somente durante o dia” (fls. 33-34).

O denunciado Felipe negou ter envolvimento com o roubo, embora tenha confirmado que a motocicleta Honda Biz, cor rosa, apreendida e indicada pelas vítimas como sendo aquela utilizada pelos assaltantes, lhe pertencia (fls. 35-36).

Interrogado em juízo, o acusado Leonardo admitiu que possuía mais de 5 boletins de ocorrência instaurados contra si, e que não se recordava dos fatos imputados devido ao lapso temporal transcorrido. Confirmou que a motocicleta Honda Biz apreendida pertencia ao corréu Felipe (mídia audiovisual de fl. 147).

O acusado Felipe admitiu a posse da arma de fogo, calibre .32, mas negou ter praticado o roubo imputado, salientando que não precisava cometer delitos, pois sua família possuía boas condições

(mídia audiovisual de fl. 147).

Em sentido contrário, curioso assinalar que o corréu Leonardo confessou “ter cometido alguns roubos na companhia de Felipe”, inclusive afirmou que a pistola .40 encontrada em sua residência pertencia ao Felipe, “visto que este emprestou a arma para cometer roubos”, e que estava apenas guardando a arma em sua casa (fls. 22-23).

Dessa feita, apesar de os acusados terem negado a prática delitiva imputada na denúncia, não se pode perder de vista que ambos foram presos em flagrante poucos dias após a comunicação do roubo pelas vítimas Wellington e Rafaela, conduzindo a mesma motocicleta Honda Biz, cor rosa, por eles indicada e reconhecida como sendo aquela utilizada pelos agentes na empreitada delitiva, além de terem sido reconhecidos pela vítima Wellington, em ambas as fases processuais e sem sombra de dúvidas, como sendo aqueles que subtraíram os aparelhos celulares seu e de sua esposa, o qual inclusive logrou apontar com certeza qual deles estava armado e efetivamente realizou a subtração (fls. 42-43 e 147).

Como é cediço, em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção, e desde que não haja indícios de falsa inculpação, como no caso.

Ainda que a defesa ressalte que o depoimento de fl. 17 esteja incompleto nos autos, consigno que tal fator não obsta o decreto condenatório exarado, porquanto existem nos autos outros elementos probatórios que permitem entrever a dinâmica factual e suficientemente embasam a sentença.

De igual modo, embora a defesa consigne que o interrogatório do apelante Felipe também está incompleto, verifico que os seus relatos foram colhidos tanto na fase policial quanto na judicial e se encontram registrados às fls. 35-36 e 147, não havendo qualquer demonstração acerca de eventual prejuízo quanto à elucidação dos fatos imputados.

Ademais, impõe-se enfatizar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova, como na hipótese vertente, em que se observa que ambas as vítimas foram enfáticas e uníssonas em apontar o efetivo emprego deste artefato pelos acusados para a execução do delito.

Nesse contexto, reconheço que as provas colhidas durante a persecução penal, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a materialidade e a autoria delitiva imputada aos apelantes Felipe Henrique Conceição e Leonardo Ribeiro de Souza, de modo que o pleito absolutório não merece guarida.

No tocante à dosimetria, a defesa postula a redução da pena-base para 4 anos de reclusão em relação ao apelante Felipe, à míngua de fundamentação adequada...”

Neste contexto, consta dos autos que o revisionando
Leonardo Ribeiro de Souza
e Felipe Henrique Conceição foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, sob a acusação de terem, por volta das 18h00, do dia 15 de novembro de 2014, na Rua Kaiser, no 07, Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, em conluio previamente ajustado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído das vítimas Wellinton Duarte Pompeu e Rafaela Cristina da Cunha dois aparelhos celulares das marcas Samsung e LG.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações das vítimas, termo de apreensão e auto de avaliação indireta, conforme consignado no acórdão condenatório.

Quanto à
autoria
, a vítima Wellinton Duarte Pompeu declarou na fase policial que, entre os dias 15 ou 16 de novembro de 2014, estava na companhia de sua esposa quando foram abordados por dois indivíduos numa motocicleta Honda Biz, cor rosa, momento em que o indivíduo que estava na garupa desceu, sacou a arma e anunciou o assalto, exigindo seus aparelhos celulares. Detalhou que o indivíduo
"da garupa era magro, estatura mediana, cor parda e usava camisa manga longa"
, e que, após o ocorrido, aproximadamente dez dias, a força tática telefonou para ele informando que haviam detido dois indivíduos em uma motocicleta Biz cor rosa com as mesmas características dos indivíduos que haviam assaltado o declarante e sua esposa, oportunidade em que se dirigiu à central de flagrantes e de imediato reconheceu os indivíduos Felipe Henrique Conceição e Leonardo Ribeiro de Souza como autores do roubo, inclusive Leonardo que estava na garupa e desceu armado.

A vítima Rafaela Cristina da Cunha, por sua vez, apontou na fase policial que o indivíduo da garupa
"era magro, branco e usava camisa manga longa de cor azul e uma mochila de pano de cor laranja"
, e que após olhar atentamente as fotos de Felipe Henrique Conceição e Leonardo Ribeiro de Souza declarou que são muito parecidos com aqueles que os assaltaram.

Durante a instrução criminal, a vítima Wellinton declarou que, por volta de 6 horas da manhã, estava andando devagar, quando passou uma moto Honda Biz, cor rosa, momento em que o sujeito da garupa,
"branco e alto"
, desceu com um revólver, apontou para ele e sua esposa, enquanto o
"moreno, meio gordinho"
continuou na motocicleta. Afirmou que não teve dúvida em reconhecê-los na delegacia.

O revisionando Leonardo, na fase policial, negou participação no assalto contra essas vítimas, alegando que
"não pratica roubo à noite, somente durante o dia"
. Em juízo, admitiu que possuía mais de 5 boletins de ocorrência instaurados contra si, e que não se recordava dos fatos imputados devido ao lapso temporal transcorrido, confirmando apenas que a motocicleta Honda Biz apreendida pertencia ao corréu Felipe.

O corréu Felipe negou envolvimento com o roubo, embora tenha confirmado que a motocicleta Honda Biz, cor rosa, apreendida e indicada pelas vítimas como sendo aquela utilizada pelos assaltantes, lhe pertencia.

Analisando as alegações do revisionando, verifico que ele aponta contradições nos depoimentos das vítimas quanto ao horário do crime e às características físicas dos autores, bem como questiona a ausência de formalização do reconhecimento pessoal e a não apreensão dos celulares subtraídos em seu poder.

De fato, há divergências nos depoimentos das vítimas quanto ao horário do crime, pois Wellinton afirmou inicialmente que ocorreu por volta das 18h00, enquanto Rafaela disse que foi por volta das 06h00. Em juízo, Wellinton mencionou que o fato ocorreu por volta das 06 horas da manhã.

Também há algumas inconsistências quanto às características físicas do revisionando, tendo Wellinton o descrito inicialmente como pardo e de estatura mediana, e posteriormente como branco e alto, enquanto Rafaela o descreveu como branco e magro.

Contudo, tais contradições, por si sós, não são suficientes para descaracterizar o reconhecimento positivo realizado pelas vítimas, especialmente considerando que Wellinton afirmou categoricamente, tanto na fase policial quanto em juízo, que reconheceu o revisionando como um dos autores do crime, sem sombra de dúvidas.

Além disso, é importante destacar que os acusados foram presos poucos dias após o crime, conduzindo uma motocicleta Honda Biz de cor semelhante à descrita pelas vítimas (rosa/lilás), o que constitui elemento corroborativo da autoria delitiva.

Quanto à alegação de ausência de formalização do reconhecimento pessoal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, embora seja recomendável a observância do procedimento legal, a jurisprudência tem entendido que eventuais vícios no reconhecimento não invalidam, por si sós, o decreto condenatório quando há outros elementos probatórios convergentes.

No caso em análise, além do reconhecimento realizado pelas vítimas, há o fato de que os acusados foram presos conduzindo uma motocicleta de características semelhantes à utilizada no crime, o que reforça a conclusão quanto à autoria delitiva.

Em relação à não apreensão dos celulares subtraídos em poder dos acusados, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal, pois é comum em crimes dessa natureza que os objetos subtraídos sejam rapidamente repassados a terceiros ou vendidos.

Quanto à alegação de que a arma apreendida não corresponde à utilizada no crime, tal fato também não é suficiente para desconstituir a condenação, pois a majorante do emprego de arma de fogo pode ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas, que foram uníssonas em afirmar que um dos assaltantes portava uma arma de fogo.

No caso em apreço, as provas produzidas durante a instrução criminal, embora não sejam absolutamente isentas de contradições – o que é comum em processos dessa natureza –, foram consideradas suficientes para embasar a condenação do revisionando, não havendo elementos que indiquem manifesto erro judiciário a justificar a revisão da sentença condenatória.

O reconhecimento realizado pelas vítimas, a apreensão da motocicleta utilizada no crime e as demais circunstâncias do caso, analisadas em conjunto, formam um quadro probatório suficiente para embasar a condenação, não se verificando contrariedade manifesta à evidência dos autos.

Ademais, as questões suscitadas pelo revisionando já foram objeto de análise no julgamento do recurso de apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal concluído pela suficiência das provas para a condenação.

Nesse contexto, não havendo demonstração de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, não há como acolher o pedido revisional.

Portanto, não vislumbro contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos, requisito indispensável para o acolhimento da revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

As alegações do revisionando, em verdade, constituem tentativa de rediscutir a valoração das provas já realizada nas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

Assim, não se trata de condenação baseada em provas frágeis, mas em um conjunto probatório coerente e robusto, que foi devidamente valorado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação.

Ademais, o requerente não trouxe, na presente revisão criminal, nenhum fato novo ou prova nova que pudesse infirmar as conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, salvo quando evidenciada flagrante contrariedade à prova dos autos, o que não ocorre no presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Portanto,
não há como acolher
o pedido de absolvição do requerente
Leonardo Ribeiro de Souza
por insuficiência/inexistência probatória, uma vez que a pretensão revisional, nesse ponto, revela-se como mera tentativa de reexame de provas já valoradas nas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, julgo
improcedente
a revisão criminal proposta por
Leonardo Ribeiro de Souza
, mantendo integralmente o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.
58499/2018, que manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008237-15.2015.8.11.0002
0027511-39.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026